Tribunal: TJBA
Processo: 0700195-57.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700195-57.2021.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Edelândio dos Santos e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES E RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos Réus contra sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que os condenou pela prática do crime de roubo majorado. A denúncia narra que os Recorrentes, em comunhão de esforços e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (facões), abordaram a Vítima em uma estrada vicinal, subtraindo-lhe uma motocicleta. A Vítima reconheceu um dos autores, a quem já conhecia de vista na região, e, no dia seguinte, a Polícia Militar localizou ambos os acusados na posse da res furtiva, escondida em um beco próximo à residência onde se encontravam. A Defesa recorre alegando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao rito do art. 226 do Código de Processo Penal . Subsidiariamente, pede o afastamento das causas de aumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber: (i) se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal acarreta a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal e contamina a condenação, mesmo quando a autoria é corroborada por outros elementos de prova e pelo conhecimento prévio da vítima sobre o agente; (ii) se o conjunto probatório, composto pela palavra da vítima, depoimentos policiais e apreensão da coisa subtraída em poder dos agentes, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (iii) se é imprescindível a apreensão e perícia da arma branca para a incidência da majorante prevista no inciso VII do § 2º do art. 157 do Código Penal; (iv) se está configurado o concurso de pessoas. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal não merece acolhimento. Embora a jurisprudência das Cortes Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tenha evoluído para considerar que as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito, a eventual irregularidade no procedimento não contamina a condenação quando esta se encontra amparada em elementos de prova independentes, idôneos e suficientes para comprovar a autoria delitiva. No caso concreto, a Vítima declarou expressamente, na fase inquisitorial, que já conhecia o Recorrente "de vista" da região onde os fatos ocorreram, o que confere maior grau de confiabilidade à identificação e mitiga o rigorismo formal. Ademais, a autoria foi corroborada por prova circunstancial robusta, qual seja, a apreensão da res furtiva em poder dos acusados no dia seguinte ao crime, o que constitui fonte de prova independente do reconhecimento visual. No mérito, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Nos crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando narra a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes, coerência e firmeza, e quando não há evidências de intenção de prejudicar falsamente os acusados. O relato da ofendida foi confirmado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais relataram que, após receberem denúncias anônimas indicando a localização dos autores e do bem subtraído, dirigiram-se ao local e encontraram os Recorrentes próximos à motocicleta roubada, a qual estava escondida em um beco. Quanto às causas de aumento de pena, a majorante do emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP) deve ser mantida. É pacífico o entendimento de que a apreensão e a perícia do artefato são prescindíveis para a incidência da causa de aumento, desde que o seu efetivo uso para exercer a grave ameaça seja comprovado por outros meios de prova idôneos, como a palavra da vítima. No caso, a ofendida foi enfática ao descrever que foi abordada por indivíduo portando um "facão", o qual foi utilizado para intimidá-la e garantir a subtração, o que é suficiente para a aplicação da majoradora (Precedentes citados no voto: STJ, AgRg no HC 825311/DF; TJ-CE, Apelação Criminal 0255508-96.2023.8.06.0001). Da mesma forma, o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) restou evidenciado pela prova oral, que descreveu a atuação conjunta de dois agentes na abordagem e fuga, bem como pela prisão em flagrante de ambos os Recorrentes juntos no dia seguinte IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando a autoria é corroborada por outras provas independentes e idôneas, especialmente quando a vítima já conhecia o agente previamente. 2. É prescindível a apreensão e perícia de arma branca para a incidência da majorante do roubo, quando seu emprego for comprovado pela palavra firme da vítima. 3. Igualmente, o concurso de agentes pode ser comprovado pelas declarações da vítima em juízo, quando a narrativa for coerente e coesa, sendo corroborada pelos demais elementos probatórios. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e VII; CPP, art. 226; STJ, Súmula 545. Jurisprudência relevante citada: STJ - HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022. STJ - AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024. TJ-MG - Apelação Criminal 1.0000.24.122502-8/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 26/06/2024. TJ-AC - Apelação Criminal 0007596-62.2022.8.01.0001, Rel. Des. Francisco Djalma, Câmara Criminal, j. 27/12/2023. STJ - AgRg no HC 825.311/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/09/2023. TJ-CE - Apelação Criminal 0255508-96.2023.8.06.0001, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 30/07/2024. TJ-PR - Apelação Criminal 0006731-33.2023.8.16.0083, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 11/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0700195-57.2021.8.05.0271, em que figuram como apelante Edelândio dos Santos e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.